Tribunal: TJDFT
Processo: 0721240-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Vistos etc. Certifique a Secretaria se o agravado fora devidamente intimado para apresentação de contrarrazões ao agravo, e, na hipótese afirmativa, se decorrera o prazo destinado a esse desiderato, renovando-se o ato caso ainda não tenha sido ultimado. Expirado o interregno, com ou sem manifestação do agravado, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento deste agravo de instrumento. I. Brasília-DF, 26 de outubro de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator